Tribunal: STF
Processo: ARE 1562220
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dispensa de licitação. Art. 89 da Lei 8.666/93. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Art. 93, IX, da Lei Maior. Nulidade. Inocorrência. Decisão fundamentada. Art. 124 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356 do STF. Compreensão diversa. Necessidade da análise da legislação infraconstitucional aplicável e do reexame do conjunto probatório dos autos. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o mérito do recurso pode ser examinado diante da ausência de prequestionamento, da deficiência na fundamentação da repercussão geral e da necessidade de revolvimento fático e análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    4. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir e motivou adequadamente sua decisão, sem que seja necessário o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. 



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna a eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.